Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022920-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE - CPF: 012.159.771-74 (AGRAVADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - VIOLAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR - FALTA GRAVE CONFIGURADA - REGRESSÃO DE REGIME -
RECURSO PROVIDO
.

1.

O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente o dever de recolhimento domiciliar nos finais de semana, configura falta grave nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal.

2.

A violação do monitoramento eletrônico, incluindo a falta de recarga da bateria da tornozeleira, impede a fiscalização da execução da pena e constitui descumprimento de ordem expressa, configurando falta grave.

3.

A justificativa apresentada pelo reeducando não abarca todas as datas de descumprimento, sendo insuficiente para afastar a caracterização da falta grave.

4.

O regime semiaberto fundamenta-se no senso de responsabilidade do condenado, que deve cumprir com os deveres próprios de seu status, demonstrando aptidão para permanecer em regime menos rigoroso.

5.

A reiteração de condutas faltosas demonstra a inaptidão do apenado para permanecer no regime semiaberto, justificando a regressão para regime mais rigoroso, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE, mas manteve-o no regime semiaberto.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de três condenações pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Em 16/01/2023, foi-lhe concedida progressão para o regime semiaberto, com a imposição de diversas condições, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme documentação apresentada pelo Ministério Público no ID 299124356, o reeducando violou as regras do monitoramento eletrônico em diversas oportunidades, deixando a bateria de sua tornozeleira eletrônica findar no dia 13/04/2024, situação que perdurou por mais de 01 dia. Além disso, violou seu dever de recolhimento domiciliar nos seguintes finais de semana: 02/03/2024, 03/03/2024, 09/03/2024, 10/03/2024, 16/03/2024, 17/03/2024, 23/03/2024, 24/03/2024, 30/03/2024, 21/03/2024, 20/04/2024, 21/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024, 11/05/2024, 12/05/2024, 18/05/2024, 19/05/2024, 25/05/2024, 26/05/2024, 01/06/2024, 02/06/2024, 08/06/2024, 09/06/2024, 15/06/2024, 16/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024, 29/06/2024, 30/06/2024, 06/07/2024, 07/07/2024, 13/07/2024, 14/07/2024, 20/07/2024, 21/07/2024, 27/07/2024 e 28/07/2024.

Diante dessas violações, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime do reeducando para o fechado, com expedição imediata de mandado de prisão (ID 299124356, páginas 382-386).

A defesa apresentou justificativa (ID 299124358), alegando que os descumprimentos ocorreram devido a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, apresentando documentos comprobatórios como declaração de trabalho, comprovantes de transferência bancária e comprovante de residência.

O Juízo de primeiro grau, na decisão agravada (ID 299124358, páginas 440-441), acolheu parcialmente a justificativa do reeducando, reconhecendo que a documentação apresentada não justificava adequadamente todos os descumprimentos das condições impostas. Determinou o registro da falta grave com data de 27/07/2024, estabelecendo como data-base o dia da última falta grave, mas manteve o reeducando no regime semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução (ID 299124359, páginas 450-457), argumentando que o reeducando adotou comportamento incompatível com os fins da execução penal, descumprindo reiteradamente as condições impostas. Sustenta que a justificativa apresentada pela defesa é insuficiente e não especifica os motivos de cada violação. Alega que o regime semiaberto mediante recolhimento domiciliar é medida excepcional, e que o descumprimento das condições configura falta grave, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal. Requer a reforma da decisão para determinar a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado.

Em contrarrazões (ID 299124360, páginas 476-495), a defesa suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que foi interposto fora do prazo legal de 5 dias. No mérito, argumenta que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sustentando que a execução penal não se faz apenas com grades e muralhas. Invoca a Súmula Vinculante no 56 do STF e a Resolução no 417/2021 do CNJ para defender a legalidade da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Afirma que o reeducando já cumpriu 88% de sua pena e que a regressão seria desproporcional. Defende que as justificativas apresentadas são suficientes e que as violações não justificadas foram devidamente catalogadas como período não cumprido.

Em juízo de retratação (ID 299124354), o Magistrado a quo manteve a decisão agravada nos exatos termos em que foi prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 311579397, páginas 1-10), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau nos termos pretendidos pelo representante do Parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa. Alega o agravado que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 dias, conforme dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal e a Súmula 700 do STF.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação do Ministério Público acerca da decisão agravada. A defesa afirma que a intimação ocorreu em 22/01/2025, conforme movimento 273 dos autos, mas tal documento não consta no material disponibilizado para análise. Assim, não sendo possível verificar a tempestividade do recurso com segurança, e considerando a presunção de legitimidade dos atos processuais,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito.

No mérito
, a controvérsia cinge-se à possibilidade de regressão de regime do agravado em razão do descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

O agravado SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE cumpre pena de 15 anos e 10 meses de reclusão, tendo progredido para o regime semiaberto em 16/01/2023, com a imposição de diversas condições, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme documentação apresentada pelo Ministério Público, o reeducando violou as regras do monitoramento eletrônico em diversas oportunidades, deixando a bateria de sua tornozeleira eletrônica findar no dia 13/04/2024, situação que perdurou por mais de 01 dia. Além disso, violou seu dever de recolhimento domiciliar em 38 dias (19 finais de semana), entre março e julho de 2024.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu artigo 118, inciso I, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Por sua vez, o artigo 50, inciso VI, da mesma lei, dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39, que incluem a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Para melhor análise, transcrevo a decisão proferida pelo Magistrado singular:

“É o Relatório. Fundamento e Decido.

O reeducando justificou os descumprimentos alegando que ocorreram devido a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024. Apresentou os seguintes documentos comprobatórios: Documento pessoal de identificação (seq. 225.6). Declaração de trabalho (seq. 225.5). Comprovantes de transferência bancária ( seq. 225.4). Comprovante de residência (seq. 225.3).

No entanto, foram registrados descumprimentos nas seguintes datas:

02/03/2024, 03/03/2024, 09/03/2024, 10/03/2024, 16/03/2024, 17/03/2024, 23/03/2024, 24/03/2024, 30/03/2024, 21/03/2024, 20/04/2024, 21/ 04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024, 11/05/2024, 12/05/2024, 18/05/2024, 19/05/2024, 25/05/2024, 26/05/ 2024, 01/06/2024, 02/06/2024, 08/06/2024, 09/06/2024, 15/06/2024, 16/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024 , 29/06/2024, 30/06/2024, 06/07/2024, 07/07/2024, 13/07/2024, 14/07/2024, 20/07/2024, 21/07/2024, 27/ 07/2024 e 28/07/2024, os quais não estão abrangidos pela justificativa apresentada no sequencial 225.

Diante do teor do pedido e dos documentos anexados, ACEITO PARCIALMENTE a justificativa do reeducando quanto ao descumprimento das condições até a presente data. A documentação apresentada não justifica adequadamente os descumprimentos das condições impostas nas datas mencionadas.

A alegação de que o reeducando viajou não abarca todas as datas de descumprimento. A ausência de explicações claras e objetivas que vinculem as datas citadas ao suposto trabalho informal compromete a validade da justificativa e não exime o reeducando de sua responsabilidade.

Nos casos em que há a possibilidade de cumprimento da pena com monitoramento eletrônico, é imposto ao reeducando o dever de respeitar as orientações passadas pelo setor de monitoramento eletrônico.

O descumprimento dessa norma configura falta grave, conforme previsto nos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal (LEP).

Desse modo, considero como interrompidos as datas que o reeducando descumpriu o monitoramento eletrônico, sendo eles:

27/07/2024 e 28/07/2024

INTERRUPÇÃO REINÍCIO

02/03/2024 04/03

09/03/2024 11/03

16/03/2024 18/03

23/03/2024 25/03

30/03/2024 31/03

20/04/2024 22/04

27/04/2024 29/04

11/05/2024 13/05

18/05/2024 20/05

25/05/2024 27/05

01/06/2024 03/06

08/06/2024 10/06

15/06/2024 17/06

22/06/2024 24/06

29/06/2024 01/07

06/07/2024 08/07

13/07/2024 15/07

20/07/2024 22/07

27/07/2024 28/07

DETERMINO que seja registrada na aba “incidentes concedidos” a homologação da respectiva falta grave com a data de 27/07/2024, estabelecendo como data-base o dia da última falta grave.

No entanto, ALERTO o recuperando de que deve cumprir rigorosamente as condições impostas no momento da concessão do benefício do regime semiaberto. Mantenho as demais condições tal como lançadas.

O descumprimento desta, ou de qualquer das outras medidas, anteriormente decretadas, poderá ensejar na regressão de regime em desfavor do recuperando.

Em relação ao incidente de livramento condicional, considerando o reconhecimento da data-base, dou por prejudicado o pedido.”
(Id. 299124358).

No caso dos autos, é incontroverso que o agravado descumpriu reiteradamente as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, especialmente o dever de recolhimento domiciliar nos finais de semana e a manutenção do dispositivo de monitoramento eletrônico carregado.

A justificativa apresentada pela defesa, de que os descumprimentos ocorreram devido a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, não abarca todas as datas de descumprimento, como bem observou o Magistrado
a quo
. De fato, foram constatadas violações em 19 finais de semana, entre março e julho de 2024, período muito superior ao da suposta viagem.

O regime semiaberto, como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer, funda-se
"principalmente na capacidade de senso de responsabilidade do condenado, estimulado e valorizado, que o leva a cumprir com os deveres próprios de seu status, em especial o de trabalhar, submeter-se à disciplina e não fugir"
.

Quando o condenado é beneficiado com o regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, assume o compromisso de cumprir fielmente as condições impostas, demonstrando que possui senso de responsabilidade suficiente para usufruir de maior liberdade. No entanto, o comportamento do agravado demonstra justamente o contrário.

Ao violar reiteradamente o dever de recolhimento domiciliar e deixar a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar, o reeducando demonstrou desprezo pelas regras impostas e falta de comprometimento com sua ressocialização.

A Lei no 12.258/2010, que alterou a Lei de Execução Penal para prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado, estabeleceu em seu artigo 146-C, inciso II, que o condenado será instruído acerca do dever de
"abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça"
.

O parágrafo único do mesmo artigo prevê que a violação comprovada dos deveres previstos acarretará, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar ou a advertência, por escrito, para todos os casos.

Assim, a legislação é clara ao estabelecer que a violação dos deveres relacionados ao monitoramento eletrônico pode acarretar a regressão de regime, a critério do juiz da execução.

No caso em análise, entendo que a regressão de regime é medida que se impõe, diante da gravidade e da reiteração das condutas faltosas praticadas pelo agravado.

Não se trata de um descumprimento isolado ou pontual, mas de um padrão de comportamento que se estendeu por vários meses, demonstrando o total descompromisso do reeducando com as regras impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A defesa argumenta que o reeducando já cumpriu 88% de sua pena e que a regressão seria desproporcional. Contudo, o percentual de cumprimento da pena não é fator determinante para afastar a regressão de regime quando evidenciada a prática de falta grave. Pelo contrário, quanto mais próximo da liberdade, maior deve ser o comprometimento do condenado com as regras impostas, demonstrando que está apto a retornar ao convívio social.

Também não prospera o argumento de que as violações não justificadas foram devidamente catalogadas como período não cumprido. A simples desconsideração dos dias de descumprimento no cálculo da pena não é sanção suficiente para a gravidade da conduta praticada pelo agravado.

A regressão de regime tem caráter pedagógico e visa demonstrar ao condenado que o descumprimento das regras impostas acarreta consequências sérias. Além disso, busca proteger a sociedade de indivíduos que demonstram não estar preparados para usufruir de maior liberdade.

A defesa invoca a Súmula Vinculante no 56 do STF e a Resolução no 417/2021 do CNJ para defender a legalidade da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Contudo, não se questiona aqui a legalidade dessa modalidade de cumprimento de pena, mas sim a aptidão do agravado para permanecer nesse regime, diante do reiterado descumprimento das condições impostas.

O regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, é uma benesse concedida ao condenado, que deve demonstrar merecimento para mantê-la. Quando o condenado viola reiteradamente as condições impostas, demonstra que não está apto a usufruir dessa benesse, justificando a regressão para regime mais rigoroso.

No caso dos autos, o agravado violou o dever de recolhimento domiciliar em 19 finais de semana, entre março e julho de 2024, além de deixar a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar. Essas condutas configuram falta grave e justificam a regressão de regime.

O Magistrado
a quo
, ao reconhecer a prática de falta grave, mas manter o agravado no regime semiaberto, adotou postura excessivamente leniente, que não se coaduna com a gravidade e a reiteração das condutas faltosas praticadas pelo reeducando.

Ainda que se aceitasse a justificativa apresentada pelo reeducando, está demonstrado que essa forma de acompanhamento não está sendo suficiente para os objetivos da execução penal, que incluem a ressocialização do apenado, a disciplina e o respeito às normas estabelecidas.

Vale ressaltar que o regime semiaberto busca equilibrar a necessidade de punição com a oportunidade de reabilitação, oferecendo ao condenado a chance de reconstruir sua vida e conviver em sociedade, através da responsabilidade com o trabalho e os estudos, mantendo ainda restrições de liberdade e a obrigatoriedade de recolhimento noturno.

A execução penal tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme dispõe o artigo 1o da Lei de Execução Penal.

Para alcançar esses objetivos, é fundamental que o condenado cumpra fielmente as condições impostas para o cumprimento da pena, demonstrando que está comprometido com sua ressocialização.

Quando o condenado viola reiteradamente essas condições, como no caso dos autos, demonstra que não está comprometido com sua ressocialização, justificando a adoção de medidas mais rigorosas, como a regressão de regime.

Não se trata de punir novamente o condenado, mas de adequar o regime de cumprimento da pena à sua conduta e ao seu grau de comprometimento com a ressocialização.

A regressão de regime, no caso, não é apenas uma sanção pela prática de falta grave, mas uma medida necessária para garantir a efetividade da execução penal e a proteção da sociedade.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, para determinar a regressão do agravado para o regime fechado, em razão do reiterado descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a regressão do agravado
SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE
para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025